Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO E DA MULTA AMBIENTAL, PAGAS PELA TERRACAP. LEGITIMIDADE ATIVA DA TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. No que diz respeito à alegada prescrição da ação de ressarcimento em face da NOVACAP, nota-se que a r. decisão corretamente pontuou que deve ser aplicado ao presente caso o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Com efeito, tendo em vista que a interpelação judicial foi ajuizada em 24/10/2018, interrompeu-se o prazo prescricional, com fulcro no art. 202, inc. V, do Código Civil. Logo, o prazo interrompido volta a correr por inteiro, no caso, a partir de 24/10/2018, conta-se mais 5 (cinco) anos, em que a parte autora possui direito de ação. Na hipótese, a ação foi ajuizada em 22/10/2021, ou seja, menos de 5 (cinco) anos da data da interpelação judicial que interrompeu o prazo prescricional, motivo pelo qual é correta a r. decisão que afastou a prejudicial de prescrição.

2. No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa da TERRACAP, observa-se que a parte autora anexou os comprovantes de pagamento da Taxa de Execução de Obras – TEO e da multa ambiental (IDs 106736123 e 106736128 dos autos de origem). No caso, conforme acertadamente consignou o Juízo a quo, a legitimidade ativa refere-se à possibilidade de a TERRACAP, pessoa jurídica que quitou a taxa de execução de obras e a multa ambiental, obter o ressarcimento de forma solidária, entre o DISTRITO FEDERAL e a NOVACAP, dos valores que aduz ter pago indevidamente. Portanto, é evidente a legitimidade e interesse da TERRACAP para figurar no polo ativo da demanda.

3. Com relação à suposta ilegitimidade passiva da agravante, nota-se que a NOVACAP celebrou Convênio n. 280/2008-SO, com a TERRACAP e o DISTRITO FEDERAL (ID 106736113 dos autos de origem), a partir do qual foi gerada a taxa de execução de obras e a multa ambiental imposta administrativamente à TERRACAP. Assim, a alegada preliminar também não merece prosperar, visto que em caso de eventual procedência do pedido, a agravante poderá ser responsabilizada pela condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela agravada.

4. Recurso conhecido e não provido.